Tribunal: STF
Processo: RE 689910
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2012.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da natureza das gratificações demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada - alicerçada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, no sentido de ser incabível recurso extraordinário, em regra, para tratar de matéria referente aos postulados da legalidade, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a ofensa, acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta.



    Agravo regimental conhecido e não provido.